Tribunal: STF
Processo: ARE 1269764
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 60 DA LEI COMPLEMENTAR 92/2017 DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI PROPOSTA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUXÍLIO-DOENÇA E LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RENDA MENSAL CORRESPONDENTE A 70% (SETENTA POR CENTO) DO VENCIMENTO-BASE. DISPOSITIVO POSTERIORMENTE ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 108/2018. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Art. 60 da Lei Complementar n° 92/2017 - Servidor no gozo de auxílio-doença ou licença para tratamento de saúde – Recebimento de renda mensal correspondente a 70% do vencimento base - Aplicação da norma que implica na redução do montante global dos vencimentos do servidor - Descabimento - Violação ao disposto no art. 115, inciso XVII, da Constituição Estadual (irredutibilidade de vencimentos) - Procedência da ação.” (Doc. 11, p. 13)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, XV, 40, § 12, e 201, § 2º, da Constituição Federal (Doc. 15, p. 8-20).
    A representação processual no recurso extraordinário foi regularizada e as razões recursais foram ratificadas (Doc. 17, p. 8-20).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do STF (Doc. 18, p. 11-13).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    In casu, em consulta ao sítio de publicações de leis municipais do Estado de São Paulo, constata-se que o artigo 60 da Lei Complementar 92/2017 do Município de Itapevi, objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade, foi alterado pela Lei Complementar Municipal 108/2018, passando a ter o seguinte teor:
    “Art. 60. O auxílio-doença ou licença para tratamento de saúde será devido ao servidor que ficar incapacitado para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos e consistirá em uma renda correspondente ao valor do vencimento, acrescido das vantagens de natureza permanente.
    I - São vantagens de natureza permanente:
    a) o adicional de tempo de serviço (ATS);
    b) a sexta parte, conforme prevista na legislação municipal;
    c) a Gratificação de Regime Especial de Trabalho de Guarda Civil Municipal - RETGCM; e
    d) outras gratificações e adicionais que se incorporarem ao vencimento por determinação expressa em lei.
    II - Fica assegurada a irredutibilidade do valor do vencimento, previsto no artigo 37, inciso XV da Constituição Federal e artigo 115, inciso XVII da Constituição do Estado de São Paulo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 108/2018)” (http://www.itapevi.sp.gov.br/noticiasNovo/sec_gabinete/diario_oficial/2018/569.pdf e https://leismunicipais.com.br/)
    Destarte, houve a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário interposto. Nesse sentido:
    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO ‘MATÉRIA TRIBUTÁRIA ORÇAMENTÁRIA’ DO INC. II DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 38 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE AMERICANA/SP. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. EMENDA N. 23/2010. EXCLUSÃO DA EXPRESSÃO ‘TRIBUTÁRIA’. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PRECEDENTES. RECURSOS PREJUDICADOS.” (RE 375.886, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/2/2015) 
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, IX, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente